Tribunal: TJMT
Processo: 1001816-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001816-22.2020.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
EMBARGADO: M. D. C. M. T.
Vistos etc.
Por se tratar de causa que envolve menor, abra-se vista ao Ministério Público.
Cuiabá, 2 de junho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora